Tribunal: TJES
Processo: 5008004-65.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008004-65.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROMIQUES FERNANDES OLIVEIRA FILHO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5008004-65.2022.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
ROMIQUES FERNANDES OLIVEIRA FILHO

RECORRIDO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. SUPOSTO ÓBICE AO PAGAMENTO DE TÍTULO. SALDO INSUFICIENTE. LIMITE DIÁRIO DE OPERAÇÕES EXTRAPOLADO. FALHA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Sem contrarrazões pelos Requeridos, ora Recorridos.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, nota-se que o saldo da parte Autora, em 21/03/2022 (vencimento do boleto), era no importe de R$ 17.392,31, quantia essa inferior ao valor cobrado no título (R$ 20.500,00), a denotar a ausência de fundos para concretização do pagamento.

(3). Para além disso, mesmo sob o argumento de que o limite disponível de cheque especial seria suficiente ao adimplemento pretendido, ainda assim não procede a pretensão autoral, tendo em vista que o limite diário da conta do Recorrente para pagamentos de boletos é de R$ 20.500,00, sendo certo que consta no extrato de sua conta outro pagamento realizado em 21/03/2022 (no valor de R$ 134,18), de modo que não dispunha de limite suficiente para realização do pagamento pretendido.

(4). Nesse contexto, não há que se falar em eventual falha na prestação dos serviços dos Recorridos, que agiram regularmente, em consonância com o perfil de consumo do cliente, não merecendo reparos a sentença objurgada.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6).
Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)